Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714022-34.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO MOREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por GERALDO MOREIRA DOS SANTOS contra a sentença que, na “AÇÃO REVISIONAL DO PASEP COM PEDIDO DE DANO MATERIAL” ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial. O Apelante sustenta, dentre outros argumentos, que houve má gestão de sua conta PASEP pelo Apelado, pois não promoveu a correção monetária de acordo com a legislação de regência, além de ter subtraído indevidamente valores. É o relatório. Decido. A questão sobre a qual versa a apelação foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.300 - REsp 2.162.222), como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator